Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-79.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANOS MORAIS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelo autor e a ele deu parcial provimento, para reconhecer a responsabilidade da instituição de ensino ré pelos danos morais causados aos autores, mantendo o quantum indenizatório fixado na origem (R$ 4.000,00).
2. Fatos relevantes. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelos autores, reconhecendo a responsabilidade da instituição de ensino ré pelos danos morais causados aos autores, em razão da realização de negociações de bolsas de estudo vitalícias por parte do primeiro réu, ficando reconhecido que a instituição de ensino anuiu com as tratativas realizadas pelo primeiro requerido, motivo pelo qual restou estabelecida a responsabilidade solidária dos réus pelo pagamento da indenização fixada pelo Juízo de origem.
II. Questão em Discussão
II.I. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado, em relação ao argumento da instituição de ensino requerida no sentido de que as negociações com os autores foram realizadas de forma exclusiva pelo primeiro requerido, motivo pelo qual defende a ausência de sua responsabilidade pelos danos morais causados aos autores.
II.II. CONTRARRAZÕES DOS AUTORES
4. Os autores apresentaram contrarrazões aos embargos opostos pela requerida, defendendo a manutenção da responsabilidade solidária fixada no acórdão. Argumentam que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, assim como o valor dos honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir
5. Do Pedido de Majoração da Indenização Formulado em Contrarrazões. As contrarrazões possuem a finalidade de impugnar os argumentos recursais apresentados pela parte adversa, sendo, portanto, via inadequada para formular pedido de majoração do valor da condenação ou dos honorários advocatícios. Nada a prover quanto ao pedido formulado pela parte embargada.
6. Dos embargos de Declaração da Requerida. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
7. Não se evidencia a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
8. Em relação à controvérsia trazida pela parte embargante, o acórdão esclareceu de forma suficiente que as provas dos autos demonstraram que havia acordo comercial entre o Instituto de Ensino embargante e o primeiro réu, ficando evidenciado que a escola tinha conhecimento de que o primeiro réu havia negociado a bolsa de estudos com os autores, permitindo, inclusive, a matrícula da criança sem a realização de nenhum contrato com os seus responsáveis, fato que comprova que a embargante permitia a venda de bolsas de estudo pelo primeiro requerido, o que, por si só, atrai a sua responsabilidade pelos danos causados aos consumidores.
9. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
10. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IV. Dispositivo
11. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.